Tribunal: TJBA
Processo: 8005620-29.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005620-29.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros Advogado(s): ADRIANA PRADO MARQUES, RAFAEL BOMFIM COSTA APELADO: ALYNNE GOMES DE JESUS e outros Advogado(s):RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES ACORDÃO APELAÇÕES EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL de GUANAMBI. PLANO DE CARREIRA (LEI Nº 1.089/2016). PISO SALARIAL "QUALIFICADO". VENCIMENTO-BASE COMPOSTO PELO PISO NACIONAL ACRESCIDO DE 50%. ESCALONAMENTO VERTICAL. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA INDEFERIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURCOS CONHECIDOS E NÃO ROVIDOS. I. Caso em exame Servidora pública, ocupante do cargo de Professora, impetrou Mandado de Segurança em face de ato omissivo atribuído ao Prefeito do Município de Guanambi, objetivando o recálculo de seu vencimento-base para que este corresponda ao piso salarial profissional nacional, acrescido do percentual de 50% (cinquenta por cento) e com os reflexos decorrentes do escalonamento vertical da carreira, tudo em conformidade com as disposições da Lei Municipal nº 1.089/2016 (Plano de Cargos e Salários do Magistério). A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau concedeu a segurança para determinar a adequação remuneratória e o pagamento das diferenças devidas a partir da data da impetração, contudo, indeferiu o pedido de tutela de urgência para cumprimento imediato da ordem. Ambas as partes interpuseram recurso de apelação: a servidora, buscando a eficácia imediata da sentença, e o Município, que arguiu preliminares de inconstitucionalidade e de ausência de interesse de agir, e, no mérito, pugnou pela total improcedência da demanda. II. Questão em discussão As questões controvertidas submetidas a esta instância recursal consistem em analisar: a) a preliminar de necessidade de suspensão do processo em razão de Ação Direta de Inconstitucionalidade pendente de julgamento (ADI nº 8052025-62.2025.8.05.0000); b) a preliminar de carência de ação por ausência de pretensão resistida; c) a alegação de revogação tácita da norma municipal que estabelece o vencimento inicial qualificado; d) a suposta ofensa ao princípio da reserva do possível e os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal; e) a efetiva existência de direito líquido e certo ao recálculo do vencimento-base, mesmo quando a remuneração global percebida pela servidora é superior ao piso nacional; e f) a viabilidade jurídica da execução provisória de sentença mandamental que impõe obrigação de pagar à Fazenda Pública. III. Razões de decidir As preliminares suscitadas pelo Município Apelante são rejeitadas. O mero ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade, desacompanhado de decisão cautelar expressa do relator no controle concentrado, não possui o condão de suspender o trâmite das ações individuais que versam sobre a mesma matéria. Igualmente, o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) torna desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa, sendo que a resistência ao mérito da pretensão, manifestada pelo ente público em sua peça de informações, já configura o interesse de agir. No mérito do recurso municipal, a tese de revogação tácita do art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016 não prospera. A referida lei, por ser especial ao estruturar o plano de carreira do magistério, não é derrogada por leis anuais de natureza geral que apenas concedem reajustes, conforme o princípio da especialidade e o disposto no art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A controvérsia não se limita à observância do piso nacional federal (Lei nº 11.738/2008), mas ao cumprimento da legislação local, que, em sintonia com a tese fixada no Tema 911/STJ, estabeleceu uma estrutura de vencimentos própria, com adicional e escalonamento, configurando direito líquido e certo da servidora. As alegações genéricas de ofensa à reserva do possível e de impacto orçamentário, desprovidas de comprovação cabal da impossibilidade financeira do ente, não podem servir de escudo para o descumprimento de direito subjetivo previsto em lei vigente. No que tange ao recurso da servidora, o pleito de execução provisória da sentença, apesar da regra do art. 14, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, deve ser indeferido. A jurisprudência pátria, em uma interpretação sistemática com as Leis nº 8.437/92 e 9.494/97, tem se posicionado com cautela, vedando a concessão de medidas de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública que impliquem aumento de despesa com pessoal, notadamente em razão do caráter irrepetível das verbas de natureza alimentar e do consequente perigo de dano inverso ao erário, caso a decisão venha a ser reformada em instâncias superiores. Mostra-se, portanto, prudente a manutenção da eficácia da sentença para após o trânsito em julgado, conforme decidido pelo juízo a quo. IV. Dispositivo e tese Preliminares rejeitadas. Recursos de apelação conhecidos e não providos. Sentença mantida em sua integralidade, inclusive em sede de Reexame Necessário. Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade não acarreta a suspensão automática de ações individuais que versem sobre a mesma norma, salvo determinação expressa do relator no controle concentrado. 2. A correta aplicação do piso salarial do magistério deve observar não apenas a Lei Federal nº 11.738/2008, mas também a legislação local que, nos termos do Tema 911/STJ, pode estabelecer estrutura de vencimentos e reflexos em toda a carreira, configurando direito líquido e certo do servidor o seu cumprimento. 3. A execução provisória de sentença mandamental que implica aumento de despesa com pessoal da Fazenda Pública é vedada, por prudência e para evitar o periculum in mora inverso, diante da irrepetibilidade da verba de natureza alimentar." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Municipal de Guanambi nº 1.089/2016, arts. 42, 45, 83; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.426.210/RS (Tema Repetitivo 911/STJ); STF, ADI 4167/DF; STJ - AgInt no AREsp: 2431949 BA 2023/0283283-1; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80543140220248050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005620-29.2024.8.05.0088, em que figuram como Apelantes e Apelados simultaneamente o MUNICÍPIO DE GUANAMBI e ALYNNE GOMES DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive em sede de Reexame Necessário, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07